Tribunal: STF
Processo: Rcl 56766
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Marcos Ubirajara Gomes e outra contra decisão monocrática proferida pela 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região nos autos do Processo 5029844-16.2022.4.03.0000. Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828/DF.



    Os reclamantes aduzem o seguinte:



    “[...] 1. O caso na origem trata de decisão monocrática proferida em agravo por instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que em sede de cumprimento de sentença de reintegração de posse contra os ora reclamantes, havia determinado o prosseguimento da medida reintegratória.



    2. Mais precisamente: os reclamantes interpuseram agravo por instrumento contra a decisão de primeiro grau que autorizara a medida reintegratória, e dentre outras questões processuais que não cabem nessa reclamação, apontaram a recentíssima decisão proferida na ADPF 828-DF, que concedeu a quarta tutela de urgência determinando, pelo menos, a realização de mediação entre as partes, antes da efetivação da medida.



     3. Ocorre que o Excelentíssimo Relator do reputado agravo, entendeu que a referida decisão se não aplicaria ao caso, por supostamente não serem os reclamantes pessoas vulneráveis (cópia da decisão em anexo), negando efeito suspensivo ao mencionado agravo, o que, na prática, permite a imediata execução da reintegração de posse contra os reclamantes.” (pág. 3 da petição inicial – grifos no original).



    Prosseguem afirmando que



    “[...] conquanto não se trate de medida de reintegração coletiva, a r. decisão proferida na ADPF 828-DF, permitiu expressamente o prosseguimento das reintegrações individuais somente nos casos de ação de despejo regidas pela Lei do Inquilinato, o que não é o caso dos autos, que trata de ocupação de imóvel pertencente à Caixa Econômica Federal. ” (pág. 3 da petição inicial – grifos no original)



    Ao final, requer o deferimento da medida liminar para suspensão do ato reclamado e, no mérito, a cassação da referida decisão.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, deixo de solicitar informações e de enviar o feito ao Procurador-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Destaco que a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil.



    O caso em análise aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, a qual teve vigência até 31/10/2022.



    Ocorre que, em nova sessão virtual extraordinária realizada em 2/11/2022, este Tribunal, por maioria, referendou a tutela incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos:



    “O Tribunal, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos: 



    (a) Os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais deverão instalar, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Devem ser realizadas inspeções judiciais e audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021; 



    (c) As medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis devem (i) ser realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) ser antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    Por fim, o Tribunal referendou, ainda, a medida concedida, a fim de que possa haver a imediata retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo (Lei nº 8.245/1991, art. 59, § 1º, I, II, V, VII, VIII e IX). Tudo nos termos do voto do Relator, vencidos, parcialmente, os Ministros André Mendonça e Nunes Marques, nos termos de seus votos. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 01.11.2022 (18h00) a 02.11.2022 (17h59).”



    Como se vê, esta Suprema Corte alterou o entendimento da decisão paradigma e determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na ADPF 828/DF, ou seja, não renovou o prazo de suspensão de desocupações e despejos.



    Nesse sentido: Rcls 53.372/RO e 53.564/RO, de minha relatoria; Rcls 56.037/RJ e 54.666/SP, Rel. Min. Roberto Barroso e Rcl 53.896/DF, Rel. Min. Edson Fachin.



    Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda do objeto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator